Tribunal: TJPA
Processo: 0801652-52.2023.8.14.0097
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801652-52.2023.8.14.0097

JUIZO RECORRENTE: ELIANA ANDRADE DE FARIAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDO SALARIAL, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que condenou o Município de Benevides ao pagamento de verbas rescisórias e FGTS a servidora contratada precariamente por quase uma década, sem observância da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o reconhecimento da nulidade da contratação temporária irregular confere à trabalhadora o direito ao recebimento das verbas rescisórias, do FGTS e de parcelas remuneratórias como décimo terceiro salário e férias proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao recebimento dos salários devidos e ao levantamento dos depósitos de FGTS (Tema 916 - RE 765.320 RG).

4. A aplicação da tese fixada no Tema 551 do STF (RE 1.066.677) permite o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e às férias proporcionais quando há desvirtuamento da contratação temporária, configurado pela sucessiva renovação do vínculo, como se verificou no caso concreto.

5. Configurada a perpetuação da contratação temporária além dos limites legais, impõe-se a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas reconhecidas na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
: "A contratação temporária irregular, quando sucessivamente renovada e desvirtuada de sua natureza excepcional, assegura ao trabalhador o direito ao recebimento de saldo salarial, FGTS, décimo terceiro salário e férias proporcionais, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 765.320 RG (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
Conhecer da Remessa Necessária, para confirmar a sentença,
nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Benevides que, nos autos da ação de verbas rescisórias e FGTS proposta por
Eliana Andrade de Farias
, condenou o
Município de Benevides
ao pagamento das verbas pleiteadas pela autora, em razão da nulidade do vínculo mantido entre as partes por quase dez anos, sem observância da excepcionalidade da contratação temporária.

A requerente, servidora contratada a título precário pelo Município, desempenhou função administrativa entre 01/11/2013 e 31/05/2023, sem que houvesse efetiva regularização do vínculo ou recolhimento do FGTS. Diante disso, ajuizou ação pleiteando a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas trabalhistas devidas, incluindo saldo salarial, férias proporcionais, décimo terceiro salário e os valores referentes ao FGTS, com a multa de 40% sobre os depósitos não realizados.

O juízo a quo reconheceu a nulidade da contratação temporária e, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, condenou o Município de Benevides ao pagamento das verbas pleiteadas, considerando que a prestação laboral ocorreu por período superior ao permitido legalmente, configurando-se o desvirtuamento da contratação excepcional prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Não houve a interposição de recurso voluntário. Id n] 22795444

Encaminhados os autos ao E. TJE/PA, coube-me a relatoria por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A remessa necessária é cabível nos casos em que há condenação de entes públicos, conforme o disposto no artigo 496 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a sentença do juízo de origem reconheceu o direito da autora ao pagamento das verbas rescisórias e do FGTS, ante a nulidade da contratação temporária.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, II e IX, que o ingresso no serviço público deve ocorrer via concurso público, salvo as exceções expressamente previstas.

No caso dos autos, verificou-se que a requerente permaneceu contratada pelo Município por quase uma década, sem a devida efetivação via certame público, o que configura o desvirtuamento da contratação temporária.

O Recurso Extraordinário (RE) nº 705.140 (Tema 308), consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, a saber:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Além disso, sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu a controvérsia também da mesma forma, senão vejamos:

Tema 916/STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Ainda, quanto às férias e o 13ª (décimo terceiro) salário proporcionais e vincendos, a Suprema Corte passou a analisar o RE 1.066.677 (Tema 551), que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

Tema 551/STF: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte sobre a possibilidade de cumulação de aplicação dos referidos Temas, sem que isto crie qualquer contradição:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função.

(...)

4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF.

5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.

(RE 1410677, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.

1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral.

2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl 56800 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023)

Assim, tratando-se de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz
jus
ao recebimento do 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, razão pela qual o presente recurso merece ser parcialmente provido.

No caso concreto, está evidenciado que a contratação da autora foi reiteradamente renovada, descaracterizando a excepcionalidade exigida para esse tipo de vínculo. Dessa forma, é devida a condenação do Município ao pagamento do FGTS e das verbas rescisórias, em estrita observância ao entendimento pacificado pelos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA,
em todos os seus termos.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2025